Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-48.2011.8.11.0086
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001062-48.2011.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAO RONEY DEZORDI - CPF: 816.568.151-68 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0057-20 (EMBARGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – REVOGAÇÃO “EX OFFICIO” DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADÃO RONEY DEZORDI contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001878-07.2018.8.11.0086 – Classe 198 – CNJ – Nova Mutum, que, mantendo a r. sentença prolatada nos autos nos autos
dos Embargos à Execução (Número Único 0001062-48.2018.8.11.0086 – Código 49988
- 2ª Vara da comarca de Nova Mutum, negou provimento ao recurso e “
ex officio
” revogou a assistência judiciária gratuita concedida anteriormente ao embargante
(cf. Id nº 107222477 – págs. 16/28).

O embargante alega que o v. acórdão padece de omissão quanto à revogação da benesse e diz que “
trata-se de decisão padrão que desconsidera a realidade fática do cidadão brasileiro
”, e enfatiza que é

“
pequeno produtor
” rural e que “
vem enfrentando sérias dificuldades financeiras no exercício da atividade agrícola conforme demonstra o extrato de restrições no SERASA e SPC
”, asseverando que “
não houve nenhum fato novo que indicasse a alteração da situação financeira
” (cf. Id. nº 107222477 – pág. 33).

Pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para suprir a omissão apontada, reformando o v. acórdão para restabelecer a benesse ao embargante.

O prazo legal para a oferta das contrarrazões decorreu sem que a embargada, devidamente intimada, nada positivasse nos autos (cf. Id. nº 139240154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica da apelante/embargante, o que não pode ser admitido.

No caso,
constou expressamente do v. acórdão que, considerando “
que o pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido sem análise ou menção à hipossuficiência financeira do agricultor embargante e que é clara a existência de contexto econômico incompatível com o benefício, e, ainda, a jurisprudência do eg. STJ sobre o tema (Aglnt no REsp 1.743.428/MG e AgRg no AgRg no RESP 1.518.054/PR), revogo, ‘ex officio’, a benesse, frisando, ainda, o disposto no art. 98, §4º, do CPC
”
(cf. Id nº 107222477 – pág. 26); acresço apenas que, quanto ao contexto econômico mencionado, nos autos da presente ação, está em discussão uma CPRF em que o embargante, que alega ser “pequeno produtor rural”, afirmou ter adquirido 20 toneladas de adubo (cf. Id. nº 107222460 - pág. 15).

Como se constata, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; o
embargante interpôs os declaratórios com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos e fundamentos sob sua ótica, uma vez que o v. acórdão revogou a assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida anteriormente.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022